Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704095-36.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DA FONSECA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEW MAX CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSA PORTABILIDADE. TERCEIRO FRAUDADOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REGULARIDADE CONTRATUAL. DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONADOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1. Duas apelações, interpostas pelo autor e pela instituição financeira requerida (Banco Santander S/A), contra sentença de parcial provimento proferida em ação declaratória de nulidade contratual, a qual declarou a nulidade do contrato de empréstimo com restituição simples das parcelas e condenou a terceira empresa requerida (Banco PAN S/A), ao pagamento de danos morais. 1.1. O autor pede a reforma da sentença visando a restituição em dobro das parcelas e condenação solidária dos requeridos ao pagamento da indenização por danos morais. 1.2. A instituição financeira, de sua vez, requer a reforma da sentença para afastar a nulidade do contrato, formalizado de forma regular com assinatura digital e reconhecimento facial. 2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária decorrente de falsa portabilidade de empréstimo bancário. 2.1. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, a qual revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, estabelecendo em seu art. 2o, que “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. 2.2. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida. 3. No caso dos autos, alegando ter sido induzido por terceiro fraudador, prometendo a realização de portabilidade de empréstimo existente com promessa de redução no valor das parcelas, o autor formalizou novo contrato de empréstimo bancário, por meio do qual foi disponibilizado na sua conta corrente o crédito respectivo, sendo o valor, logo em seguida, por ele transferido para terceira empresa. 3.1. Consoante os autos, o autor alega ter sido induzido, por terceiros, a contratar novo empréstimo com outra instituição financeira, sob a promessa de quitação do empréstimo antigo com instituição financeira diversa. 3.2. De acordo com a petição inicial e os documentos colacionados ao feito, a contratação em si do novo empréstimo consignado ocorreu mediante assinatura digital, reconhecimento facial e documentos fornecidos pelo autor, sendo o valor depositado regularmente na conta de sua titularidade. 3.3. Nesse quadro, na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre o autor e a instituição financeira, concernente ao serviço de crédito prestado, inexiste defeito ou vício na contratação do mútuo, afastando a responsabilidade civil objetiva, notadamente por inexistir elemento a demonstrar obtenção de vantagem ilícita ou contribuição do banco com a fraude perpetrada por terceiro. 4. Enfim, no caso dos autos, não há se falar em responsabilidade solidária da instituição financeira com a irregularidade apontada pelo autor na transação firmada com empresa terceira, a qual prometeu falsa portabilidade de empréstimo bancário, constituindo, outrossim, fortuito externo o negócio jurídico tido por fraudulento, não havendo motivo para declarar a nulidade do contrato de mútuo, tampouco a restituição dobrada das parcelas descontadas da folha de pagamento. 4.1. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a nulidade dos contratos de empréstimo, assim como a obrigação de restituição das parcelas, mantida tão somente a condenação da empresa fraudadora ao pagamento de danos morais. 5. Em relação a distribuição da sucumbência, o autor pediu na inicial a a) suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo no contracheque, b) a exclusão do nome do cadastro de proteção ao crédito, c) a declaração de nulidade dos contratos de mútuos, d) a restituição em dobro das parcelas descontadas, além da e) condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. 5.1. Considerando o provimento do recurso da instituição financeira requerida, permanecendo tão somente a condenação da sociedade empresária beneficiária da fraude ao pagamento de danos morais, o autor restou vencido quase na totalidade dos pedidos formulados, devendo responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 6. Recurso do autor improvido. 6.1. Recurso da instituição financeira provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, e 927 do Código Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, aduzindo que as fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias caracterizam fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sustenta que, embora o acórdão vergastado tenha reconhecido expressamente a fraude perpetrada pela empresa New Max, deixou de condená-la à restituição dos valores desviados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, os recorridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO PAN S/A pedem que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 e DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, e 927 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre a parte autora e a instituição financeira, consistente no serviço prestado, não apresentou defeitos ou vícios, afastando a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, notadamente por inexistir elemento demonstrando obtenção de vantagem ilícita, tampouco contribuição do banco com a fraude perpetrada exclusivamente por terceiro mentor da fraude. Ademais, a concretização da fraude sobreveio com a realização da transferência do crédito pelo próprio mutuário, situação que não implica em qualquer vício no contrato de mútuo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, o autor recebeu o montante convencionado em sua conta corrente. (...) identificada nos autos a fraude praticada exclusivamente por parte de empresa terceira, consistente na obtenção de vantagem financeira e ludibriando o autor mediante falsa portabilidade de empréstimo vigente, sem atingir os contratos de empréstimos obtidos pelo autor, necessária a reforma da sentença declarando a nulidade dos mútuos firmado com a instituição financeira, mantida tão somente a condenação da empresa requerida, beneficiária da transferência do crédito bancário, ao pagamento dos danos morais, já reconhecido pelo julgado.” (ID 69019381). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe, igualmente, transitar o recurso quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)”. (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). No tocante ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por sua vez, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003